Tribunal: TJMT
Processo: 1009202-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Vistos etc.
De acordo com a regra prevista no art. 80, § 3o, do RI/TJMT: “Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o ‘habeas corpus’ ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos”.
Assim, considerando-se que o Habeas corpus no. 1009014-13.2020, impetrado anteriormente em prol do paciente, foi extinto sem resolução do mérito, descabe falar-se em prevenção deste subscritor para examinar e julgar mais esta demanda.
Diante desse quadro, atento ao princípio do juiz natural e sabendo-se que o writ foi distribuído para o Exmo. Des. Gilberto Giraldelli de forma regular, mediante sorteio aleatório e uniforme (ID 40523480), DECLINO da competência para examiná-la em favor do eminente magistrado, a quem os autos deverão ser redistribuídos e encaminhados com urgência.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador